Tribunal: TJDFT
Processo: 0746702-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746702-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI, DAVI RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: NORMA SUELY ARAUJO MENDONCA CURVINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por HILARIO BONETTI e DAVI RODRIGUES RIBEIRO nos autos do Cumprimento de Sentença em face de NORMA SUELY ARAUJO MENDONCA CURVINA, tendo por objeto a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião: “A parte exequente requer a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para que, dessa maneira, alcance a satisfação do crédito através da penhora de salário (ID 175438511). Trata-se se medida ineficaz, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, seria necessário que o caso se enquadrasse como situação excepcional e que o valor da penhora preservasse o suficiente para garantir a subsistência da devedora e de seus familiares. No entanto, os elementos constantes dos autos, sobretudo os valores encontrados através da consulta via SISBAJUD em diversas instituições financeiras (R$ 89,30), revelam probabilidade mínima de que a executada, caso possua vínculo trabalhista, perceba rendimentos em valores compatíveis com a possibilidade de penhora sem comprometimento do seu sustento. Ante o exposto, indefiro o pedido. Faculto aos credores, em derradeira oportunidade, a indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Intimem-se” (ID 175673343 dos autos de origem). Em suas razões, os agravantes sustentam em síntese que, “com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável o deferimento à medida CAGED, mediante expedição de ofício, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos titularizados pela devedora. ( ) tem-se, portanto, que a reforma da r. decisão de primeiro grau que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED, em nome da Devedora, é medida que se impõe, vez que a medida encontra guarida na jurisprudência vigente”. E pedem: “Ante o exposto, requer seja deferido o efeito suspensivo, tendo em vista o iminente risco de arquivamento do processo e a contagem da prescrição intercorrente. Por todo o exposto, ante tudo que foi demonstrado, os Agravantes esperam e requerem que o e. TJDFT, conheça do presente agravo, e ao final, lhe dê provimento para reformar a decisão interlocutória com fito de deferir a expedição de ofício ao CAGED a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome da Agravada NORMA SUELY ARAUJO MENDONCA CURVINA - CPF: 843.647.181-49”. Preparo recolhido (ID 52978580). É o relatório. DECIDO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Assim, diante da possibilidade de penhora de rendimentos da parte agravada para fins de pagamento de débito exequendo, cabível expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para verificar se a parte agravada tem algum registro de trabalho. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1620004, 07181383620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O processo de execução visa à satisfação do credor e, com esta finalidade, a requisição de dados pelo Judiciário auxilia na integração de informações e proporciona economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora. 2. Na hipótese, esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é razoável e necessária a diligência requerida, para a tentativa de satisfação do crédito e efetividade do processo, visto que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1433436, 07101462420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 2. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 3. O juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional; inclusive, e com mais razão, pode requisitar informações que não estejam ao alcance das partes sem a intervenção judicial, com o fito de privilegiar o interesse do credor (CPC, art. 797). 4. Desconhecida a localização do devedor e sem meios outros para a localização de bens penhoráveis, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (Acórdão 1422350, 07370432620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o fim de se verificar eventual registro de trabalho da parte agravada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora